Tribunal: STF
Processo: ARE 1117901
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À FÉRIAS DE SESSENTA DIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.